Tribunal: TCU
Processo: 018.446/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299660, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299660, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUN. DE CALDAS NOVAS- GO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA AINSERCAO DE NO MINIMO 30% DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 375/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8041/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Ney Gonçalves de Sousa, ex-prefeito de Caldas Novas/GO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de instrumento de transferência que tinha por objeto "Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no município de Caldas Novas/GO, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 61 a 63) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 64), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 61 a 63 e 64), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 018.446/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ney Gonçalves de Sousa (XXX.747.401-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Caldas Novas - GO. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.